Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CONJUGES. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. TEMPORALIDADE DOS ALIMENTOS (TESE DA EXCEPCIONALIDADE DOS ALIMENTOS). DESCABIDA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A pretensão exoneratória dos alimentos devidos entre ex-cônjuges deve pautar-se na efetiva demonstração da alteração da capacidade financeira de quem os supre ou de quem os recebe. In casu, o autor não se desincumbiu do referido ônus processual.
2 – A aplicabilidade da tese acerca da temporalidade dos alimentos entre ex-cônjuges (Tese da Excepcionalidade dos Alimentos), deve se correlacionar com a realidade atual da sociedade. Não se mostra cabível a adoção da referida teoria para casos em que, no passado e sob outra realidade social a mulher, que se dedicou com exclusividade ao lar, não se profissionalizou, não adquiriu experiência de trabalho, envelheceu e não mais detém condições físicas para tentar se inserir no mercado de trabalho, como no presente caso.
3 - Negado provimento ao recurso.